Tribunal: TJMT
Processo: 1004579-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004579-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), MARIA CASSIA COUTO MARTINELLI - CPF: 353.502.531-15 (AGRAVANTE), ANTONIO MARTINELLI - CPF: 349.747.689-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OSWALDO THEOBALDO FERREIRA registrado(a) civilmente como OSWALDO THEOBALDO FERREIRA - CPF: 018.119.758-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO OSWALDO THEOBALDO FERREIRA registrado(a) civilmente como OSLAN TEOBALDO FERREIRA - CPF: 242.500.310-04 (AGRAVADO), JOAO LISTER PEREIRA - CPF: 364.636.206-53 (ADVOGADO), FRANCISCO GENESIO BESSA DE CASTRO - CPF: 163.738.802-06 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO LOURENCO DE SOUZA - CPF: 018.907.388-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL LOPES STORTO - CPF: 044.453.998-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN SILVIA ZANGIROLAMI LOPES - CPF: 060.448.468-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON BUENO - CPF: 025.400.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSWALDO THEOBALDO FERREIRA (AGRAVADO), LUCIA DE FATIMA ZANGIROLAMI SOUZA - CPF: 101.196.908-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIEDSON CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 019.016.931-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA MORAES SANTOS - CPF: 844.127.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSWALDO THEOBALDO FERREIRA registrado(a) civilmente como OSWALDO THEOBALDO FERREIRA - CPF: 018.119.758-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Cerceamento de Defesa. Indeferimento de Sustentação Oral. Nulidade Processual. Princípios da Publicidade, Ampla Defesa e Contraditório. Acordão Anulado. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, mantendo decisão que indeferiu tutela antecipada em ação reivindicatória de imóvel. Os embargantes alegaram cerceamento de defesa, pois tiveram negado o direito à sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A polêmica consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da sustentação oral, considerando o pedido tempestivo via sistema
ClickJud
e a ausência de anúncio do julgamento na sessão, violando os princípios da publicidade, ampla defesa e contraditório.

III. Razões de decidir

3. O artigo 937, VIII, do CPC, e o artigo 93 do Regimento Interno do TJMT garantem a sustentação oral nos agravos de instrumento que verso sobre tutelas provisórias, não sendo uma faculdade do julgador, mas um direito processual das partes.

4. A ausência de anúncio prévio do julgamento impossibilitou a intervenção dos advogados, comprometendo a regularidade do ato processual.

5. A negativa injustificada da sustentação oral, mesmo após pedido formal pelo sistema
ClickJud
e reiterado presencialmente, configura nulidade processual, conforme entendimento consolidado pelo STJ e por esta Corte.

4. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular a sentença embargada e determinar a realização de novo julgamento do agravo de instrumento, assegurando-se a sustentação oral dos embargantes.

Tese de julgamento: "O indeferimento imotivado da sustentação oral em agravo de instrumento, quando requerida tempestivamente, configura cerceamento de defesa e nulidade processual."

________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 937, VIII; RI-TJMT, art. 93, §13.

Jurisprudência
relevante
citado: STJ,
AgInt
no REsp 1.790.678/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
01/07/2019; TJMT, 1016276-43.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 02/01/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto
por
MARIA CASSIA COUTO MARTINELLI e ANTONIO MARTINELLI

contra
o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que
,
à unanimidade
,
rejeitou os outros embargos de declaração opostos pelos embargantes, manten
do a decisão proferida no
recurso de agravo de instrumento interposto por
eles

contra adecisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória”
(Proc. no0002651-74.2014.8.11.0020),ajuizada contra os agravantes e também contra DORIEDSON CAVALCANTE DA SILVA e JOÃO BATISTA MORAES pelo
ESPÓLIO DE OSWALDO THEOBALDO FERREIRA
,
indeferiu os pedidos formulados pelos réus/
embargantes/
agravantes na peça contestatória, em que almejavam o reconhecimento “
de extinção da ação por ausência de individualização da área reivindicada; reconhecimento da exceção de usucapião e indevida posse dos autores na área reivindicada
”, destacando que “
no curso do andamento processual foram formulados – analisados e rechaçados – ao menos 07 (sete) pedidos diversos do requerido Antônio Martinelli nesse sentido
”, e não tendo sido apresentado “
qualquer fato que,a priori, possa ensejar a alteração do decisum”,
manteve inalterada a decisão que deferiu aimissão do Espólio de Oswaldo Theobaldo Ferreira na posse do
imóvel objeto da lide, matriculado sob o no 11.778 junto ao SRI da comarca de Alto Araguaia/MT(cf. Id. no 139884912 dos autos de origem).

O
s embargante
s

alegam
omissão e contradição no acórdão, sustentando, entre outros pontos, que

na sessão de julgamento do Agravo de Instrumento, não houve o anúncio público do processo, impossibilitando que seus advogados pudessem exercer o direito de realizar sustentação oral ou suscitar questão de ordem.

Defendem que tal conduta viola o princípio da publicidade dos atos processuais, bem como afronta o artigo 937 do CPC e o artigo 93 do Regimento Interno do Tribunal, que exigem o anúncio dos julgamentos.

Afirmam que foi indevido o indeferimento da sustentação oral, pois o v. acórdão
embargado
“alega que a sustentação oral foi indeferida por ausência de pedido hábil, realizado via
ClickJud
, todavia, não é o que aconteceu, tratando-se de erro de premissa fática, equiparável à omissão”
(Id. 249283683 - Pág. 6).

A
legam que requereram regularmente a sustentação oral por meio do sistema
ClickJud
, conforme determina a Portaria no 356/2020-PRES, mas que o pedido foi indeferido sob a justificativa errônea de que não
cabe tal pedido ao caso
. Apontam que essa negativa configura erro de premissa fática e cerceamento de defesa.

Frisam
que o então relator do Agravo de Instrumento, Des. João Ferreira Filho, submeteu o julgamento do recurso a um procedimento irregular de julgamento em bloco, sem oportunizar a palavra à defesa e sem sequer anunciar os processos que estavam sendo julgados.

Mencionam, ainda, que a decisão que concedeu a imissão de posse ao Espólio de Oswaldo Theobaldo Ferreira foi obtida mediante influência
indevida e mencionam denúncias de venda de sentenças, apontando a existência de documentos anexados aos autos que comprovariam irregularidades.

Diante desses pontos, os embargantes requerem a anulação do acórdão e a realização de novo julgamento, com a devida participação dos advogados, garantindo-lhes o direito à sustentação oral e ao contraditório pleno.

O Espólio de Oswaldo Theobaldo Ferreira, ora embargado, apresentou impugnação aos embargos, defendendo a inexistência dos vícios apontados e pleiteando o não acolhimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração de Embargos de Declaração opostos por Maria Cássia Couto Martinelli e Antônio Martinelli contra o acórdão de ID 247035188, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos pelos recorrentes.

O processo originário trata de Ação Reivindicatória de Posse c
/
c Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico por Falsidade Documental (Processo no 0002651-74.2014.8.11.0020), ajuizada pelo Espólio de Oswaldo Theobaldo Ferreira, em que os autores pleiteiam a posse de imóvel rural de 5.973 hectares,
denominado "Sucuri", localizado em Alto Araguaia/MT, bem como a nulidade de atos que teriam sido praticados com base em suposta falsificação documental.

A controvérsia foi levada ao conhecimento desta Corte por meio do Agravo de Instrumento no 1004579-54.2024.8.11.0000, interposto pelos ora embargantes contra decisão interlocutória que indeferiu tutelas antecipadas pleiteadas no curso da ação reivindicatória. No julgamento do agravo, esta Câmara negou provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida sob o fundamento de que não havia fatos novos que justificassem a revisão da tutela antecipada anteriormente negada.

Os embargantes opuseram embargos de declaração alegando
cerceamento do direito de defesa, pois for
am impedidos de realizar sustentação oral
. No entanto, tais embargos foram rejeitados pelo acórdão de ID 247035188, agora impugnado.

Nos presentes embargos de declaração, os recorrentes reiteram
os argumentos expostos nos
aclaratórios
anterior.

Os embargos de declaração, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem.

A questão crucial levantada pelos embargantes reside na negativa do direito à sustentação oral.

Após análise minuciosa dos autos, constatei que o direito de defesa dos agravantes/embargante foi de fato cerceado, quando do julgamento pelo antigo relator do recurso, configurando nulidade processual que viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal
, como passo a explicar.

Em 09/05/2024
, as partes foram intimadas
da pauta
de julgamento
designad
a
para a Sessão Ordinária
a ser
realizada entre 21 de
m
aio de 2024 a 23 de
maio
de 2024
,
às 08
h
00 horas, no Plenário Virtual.

No dia 13/05/2024
, os agravantes
solicitaram a reti
ra
da dos autos da sessão virtual e requereram
o julgamento por meio de sessão presencial (Id.
214429691 - Pág. 1
).

O
adiamento
f
oi acolhido, sendo o julgamento remanejado para sessão
do dia 28/05/2024,
com envio da informação no

DJ
en

em
23/05/2024 e publica
ção em
24/05/2024 (sexta-feira).

Em 27 de maio de 2024 (segunda-feira), às 11h16, os agravantes/embargantes protocolaram uma petição solicitando o adiamento da sessão de julgamento para a sessão seguinte, devido ao agendamento prévio de outra sessão de julgamento, no mesmo horário, no CONSEMA/MT, cujo único advogado é
Elarmin
Miranda. Simultaneamente, realizaram a inscrição no aplicativo
ClickJud
-MT.

Os embargantes, p
ara corroborar o alegado
,
juntou aos autos a publicação da convocação
para
audiência
do
CONSEMA/MT
(Id.
216391687 - Pág. 1
).

A petição não fora analisada, e o recurso de Agravo de Instrumento foi julgado no dia 28 de maio de 2024 (Id.
216771150 - Pág. 1
).

Irre
signados os embargantes suscitaram a nulidade do julgamento
, nos seguintes termos:

“[...]
Em 27/05/2024, às 11:16, protocolamos petição informando que fora marcado anteriormente, outro julgamento para o mesmo horário, razão pela qual solicitamos o adiamento da sessão. No mesmo horário, ligamos para o gabinete do relator, sem sucesso. Conseguimos contato com o gabinete do relator às 11:54 (comprovantes em anexo), com servidora denominada “Liliane” sendo que foi informada a petição protocolada, pelo que
a mesma
informou par ligar após
às
14:00, para falar com o servidor “Mauro”. Foi externada a preocupação com o prazo para o requerimento de sustentação oral, pelo que a servidora informou que poderíamos ligar às 13:00.

Às 13:16, conseguimos contato com o servidor “Mauro”, por 2 minutos e 8 segundos, o qual fez algumas perguntas e informou que estaria analisando a petição.

Diante da ausência de resposta positiva inequívoca do assessor, foi feito o requerimento sustentação oral, via
ClickJud
, às 13:24, sendo que realizamos tratativas para priorizar este julgamento, a despeito do anterior, marcado em mesmo horário.

No dia seguinte, comparecemos presencialmente ao plenário 4, na sede do Tribunal de Justiça, tendo preenchido a guia de sustentação oral, a qual foi recolhida pelo oficial de plenário, e levada mesa da secretária da sessão. Permanecemos aguardando pelo anúncio
do julgamento do processo, o que não ocorreu. Pouco tempo após, o oficial de plenário se dirigiu até nós, informando que o processo já havia sido julgado, em bloco, sem sequer o chamamento. Informou também que a secretária da sessão o informado que havia sido indeferida a sustentação oral
[...]

Convém destacar
o que dispõe a
Portaria
n
.353-PRES,
de 26/05/2020:

Art. 3o A sustentação oral poderá ser realizada por videoconferência, na forma do artigo 93 do RITJMT, com a utilização da ferramenta e eventual plataforma indicada na forma do art. 2o, através de inscrição efetuada exclusivamente por meio do aplicativo
ClickJud
-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão

[...]

Vislumbra-se que não fora analisada a petição

dos embargantes que solicitou a prorrogação da sessão.

Diante disso, o advogado dos embargantes, utilizando o sistema
ClickJud
-MT, requereu tempestivamente a oportunidade de realizar sustentação oral.

No entanto, durante a sessão plenária, os embargantes reiteraram o pedido de sustentação oral à assistente de plenário, o que não foi atendido pelo Relator.

Os embargantes alegam que o então Presidente da Câmara e Relator do Agravo de Instrumento, Des. João Ferreira Filho, submeteu o recurso a julgamento em bloco, sem qualquer anúncio prévio do número do processo ou da pauta. Tal omissão impediu que os advogados pudessem exercer seu direito de se manifestar, levantar questões de ordem ou mesmo acompanhar o julgamento.

Com efeito, o artigo 93
,
caput,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que, antes do julgamento, devem ser anunciados a causa e apresentado o relatório
, vejamos:

“
Art. 93 - Anunciado o julgamento, fará o Relator, em síntese, a exposição da causa ou dos pontos a que se circunscrever o recurso, evitando, sempre que possível, a leitura das peças dos autos.”

De maneira semelhante, o artigo 937 do Código de Processo Civil determina que, na sessão de julgamento, após a exposição do relator, as partes podem exercer suas prerrogativas processuais, incluindo a sustentação oral e a suscitação de questões de ordem.

Desse modo, entendo que a
ausência de anúncio do julgamento, portanto,
violou princípios processuais essenciais
,
configurando omissão relevante, que deveria ter sido apreciada no acórdão embargado.

Não bastasse,
houve
requerimento formal via sistema
ClickJud
e direto em plenário,
razão pela qual o indeferimento baseou-se
"não cabimento”
da
sustentação em agravo de instrumento
.

Impende destacar que, à luz do art. 937, III, do Código de Processo Civil e art.
93,
§
13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
,
é
plenamente admitida a sustentação oral nos agravos de instrumento interpostos em face de decisões interlocutórias que resolvam parcialmente o mérito, nos de tutela provisória de urgência ou da evid
ê
ncia.

CPC/ART. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art.
1
.021:

[...]

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;

RI-TJMT - [...]
§ 13. A sustentação oral será permitida no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, na ação penal originária, apelações cível e criminal, embargos infringentes e de nulidade, ação rescisória, revisão criminal, mandado de segurança originário, habeas corpus originário, recurso de habeas corpus, recurso em sentido estrito, agravo em execução penal, reclamação, arguição de inconstitucionalidade, incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas e nas hipóteses de agravo interposto contra decisão monocrática de relator que extingue, não conhece ou julga o mérito dos recursos, dos incidentes ou das ações acima elencadas
.

Observa-se, assim, que a decisão agravada se enquadra nas
possibilidades de sustentação oral descritas no CPC e no Regimento
Interno desse Tribunal, pois
pretende a revogação
da decisão que deferiu
liminar
mente

a imissão do Espólio/
Embargado
na posse do imóvel objeto da lide e
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em reintegração de posse dos embargantes na área.

Além disso, a jurisprudência pátria reconhece que a sustentação oral é prerrogativa essencial da advocacia e que seu indeferimento sem justificativa adequada configura cerceamento de defesa, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça
:

"A negativa de sustentação oral em hipóteses legalmente permitidas constitui cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa."
(STJ,
AgInt
no REsp 1.790.678/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
01/07/2019)

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE SUSTENTAÇÃO ORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 937, VIII, DO CPC/15 e ARTIGO 93 DO RITJMT – MATÉRIA AGRAVADA QUE VERSA SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSTENTAÇÃO ORAL – MEDIDA IMPOSTA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – ACÓRDÃO ANULADO PARA NOVO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Consoante artigo 937, VIII, do CPC/15 e artigo 93 do RITJMT, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória de urgência – como na hipótese dos autos –, incumbe ao Presidente da sessão de julgamento, antes da prolação dos votos, conceder a palavra aos advogados que tenham interesse em sustentar oralmente. Não sendo concedida a sustentação oral, o acórdão deve ser anulado e novamente colocado na pauta de julgamento, a fim de assegurar ao patrono da embargante o direito de sustentação oral.
(TJ-MT 10162764320228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

Portanto, a recusa da sustentação oral, além de
injustificada
, comprometeu a ampla defesa e o devido processo legal
,
resultou em manifesta afronta ao princípio da publicidade e impediu os advogados dos embargantes de exercer seu direito de manifestação. Esse vício processual compromete a regularidade do julgamento e impõe a nulidade do acórdão embargado, uma vez que a sustentação oral não é mera faculdade do julgador, mas um direito processual das partes.

Com efeito, diante do cerceamento de defesa configurado, impõe-se a cassação do acórdão embargado e, consequentemente, a realização de novo julgamento do agravo de instrumento, garantindo-se a sustentação oral tempestivamente requerida pelos embargantes.

Ante o exposto, conheço e
acolho
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão embargado e determinar a inclusão imediata do agravo de instrumento em pauta de julgamento presencial, assegurando-se a realização da sustentação oral pelos embargantes.

Após a intimação das partes acerca do julgamento dos embargos de declaração e transcorrido o prazo recursal, determino o retorno dos autos para a inclusão do novo relatório do agravo de instrumento, viabilizando sua designação em sessão presencial, com a disponibilização dos meios necessários à realização da sustentação oral dos embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025